Tribunal: TJMT
Processo: 0029681-47.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0029681-47.2016.8.11.0042
AGRAVANTE JEFFERSON REYNER ARAÚJO DE SOUZA
AGRAVADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
Dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator